Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. BUSCA E APREENSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADULTERAÇÃO DO SINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REFORMA PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou por inexistência de infração penal quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações dos policiais em Juízo, que apontam o acusado como sendo autor do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
2. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
3. Na situação de confissão qualificada, deve o acusado ser beneficiado pela atenuante da confissão espontânea, se ela serviu para embasar o édito condenatório ou para influenciar o convencimento do juiz e a formação de sua culpa, como no caso.
4. Diante do novo quantum da pena (inferior a quatro anos), necessário se faz a fixação do regime inicial semiaberto em face à reincidência e os maus antecedentes do réu (art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal).
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.